Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a REQUERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 256 DO CPC CUMPRIDOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RÉU EM LOCAL IGNORADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não figurando a 2a requerida como subscritora dos documentos que embasam a ação monitória, o feito deve ser extinto, em relação a ela, sem resolução do mérito.
2.A citação por edital é medida excepcional a ser adotada quando restar demonstrado nos autos a impossibilidade de localização da parte ré.
3.Restando infrutíferas as diligências nos endereços disponíveis nos sistemas informatizados, constata-se que os requisitos do art. 256 do CPC foram cumpridos, inferindo-se que o devedor se encontra em local ignorado.
4.Recurso parcialmente provido para declarar, de ofício, a ilegitimidade passiva da 2a requerida.